Tribunal: STF
Processo: HC 87461
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Prisão em flagrante. Excesso
   de prazo. Caracterização. Custódia que perdura por mais de dois
   anos. Instrução processual ainda não encerrada. Requerimentos da
   defesa, deferidos quando já configurado o excesso. Demora não
   imputável à defesa. Dilação não razoável. Constrangimento ilegal
   caracterizado. HC concedido. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da
   CF. Voto vencido do relator original, Min. CARLOS BRITTO. A
   duração prolongada e abusiva da prisão cautelar, assim entendida
   a demora não razoável, sem culpa do réu, nem julgamento da causa,
   ofende o postulado da dignidade da pessoa humana e, como tal,
   consubstancia constrangimento ilegal, ainda que tenha defesa
   requerido diligências após caracterização do excesso de prazo.